Tribunal: TJDFT
Processo: 0720711-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0720711-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUARANY TRANSPORTES E TURISMO LTDA AGRAVADO: BRENNDA WALESKA DA SILVA CORDEIRO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Guarany Transportes e Turismo Ltda. contra a decisão de não reconhecimento da prescrição intercorrente proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0106085-65.2005.8.07.0001 (11a Vara Cível de Brasília/DF), mantido em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: 1. Ao analisar o conteúdo deste caderno eletrônico, este Juízo determinou a intimação das partes para dizer sobre a aparente prescrição intercorrente, conforme com o despacho em ID: 225305753. Em resposta (ID: 227071128), a parte exequente argumentou que "seja em razão na inexistência de desídia, inércia, na tramitação desta ação pelo período de três ou de cinco anos, não há que se falar em decretação de prescrição intercorrente"; por sua vez, a parte executada postulou a decretação da prescrição, haja vista o decurso do prazo trienal ocorrido em 14.5.2019 (ID: 228416305). É o relatório. Decido. O art. 921, inciso III, do CPC, dispõe que a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Por sua vez, os §§ 1.o e 2.o, do referido artigo, estabelecem o prazo ânuo de sobrestamento, no qual se suspenderá a execução, bem como o arquivamento provisório do feito até o encontro de bens penhoráveis. Outrossim, a antiga redação do art. 921, § 4.o, do CPC -- aplicável na hipótese dos autos, em observância ao tempus regit actum -- versava que "decorrido o prazo de que trata o § 1.o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente". A propósito do tema, o art. 206-A, do CC, prevê que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)". No caso dos autos, verifico que o cumprimento de sentença foi suspenso em 25.8.2017, nos termos da decisão prolatada em ID: 27600588 (p. 13). Assim, o arquivamento provisório, em conformidade com a redação do antigo § 4.o do art. 921, operou-se de forma ex lege, em 25.8.2018, dando início à contagem do prazo de prescrição. Ocorre que, em 11.6.2019, o cumprimento de sentença foi sobrestado em virtude da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID: 36609392). Como se sabe, "a instauração do incidente aludido suspende a marcha processual e é medida suficiente para a interrupção do curso do prazo da prescrição intercorrente." (Acórdão 1972238, 0711253-37.2021.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 20/03/2025). Nesse sentido, confira-se o r. Acórdão paradigmático do eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CINCO ANOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI No 14.010/2020. 140 DIAS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. SOBRESTAMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula” (STJ, Súmula 503). 2. A pretensão executória prescreve no mesmo prazo prescricional da ação (STF, Súmula 150). 3. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada (CPC, art. 921, III e § 1o). 4. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão. Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou esse dispositivo para estabelecer que o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 5. É inaplicável a inovação prevista na Lei no 14.195/2021, que alterou o CPC, art. 921, § 4o, para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e preservar a segurança jurídica. Precedentes. 6. Como o prazo da prescrição intercorrente teve início antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado para a sua apuração o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). Precedentes. 7. A Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020 (art. 3o). Esse período deve ser somado ao prazo para fins de reconhecimento da eventual prescrição intercorrente. Precedentes. 8. A citação do sócio ou da pessoa jurídica em decorrência da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, art. 135) não interrompe a prescrição intercorrente. Precedente. 9. A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o processo (CPC, art. 134, § 3o), e, consequentemente, o prazo prescricional. Precedentes. 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1967709, 0003770-46.2016.8.07.0009, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025). Desse modo, considerando que o incidente referenciado somente foi encerrado no dia 24.4.2024, com o indeferimento do pedido de inclusão dos sócios no polo passivo processual (ID: 191677446), não vislumbro fundamento jurídico hábil à decretação da prescrição intercorrente, à míngua de decurso do prazo trienal na espécie. Ante as razões expostas, rejeito a decretação da prescrição intercorrente. 2. Por outro lado, nada há a prover quanto aos reiterados pedidos de envio dos autos à Contadoria Judicial e expedição de certidão de crédito (ID: 221724020) porquanto já indeferidos na decisão irrecorrida do ID: 197582545. Sem mais requerimentos, retornem os autos à suspensão (ID: 191677446). Publique-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a decisão agravada, portanto, merece reforma, pois parte de premissa equivocada ao admitir que a instauração do IDPJ seria apta a interromper ou a reiniciar a contagem do prazo da prescrição intercorrente, como se se tratasse de uma “nova fase” da execução”; (b) “a suspensão da execução prevista no art. 921, III, e §§ 1o e 4o, do CPC somente pode ocorrer uma única vez, pelo prazo máximo de um ano, após o qual se inicia automaticamente a contagem da prescrição intercorrente, caso não tenha sido localizado patrimônio expropriável”; (c) “a instauração do IDPJ não constitui ato executivo típico, tampouco se confunde com diligência concreta de localização de bens ou medida constritiva”; (d) “decorrido o prazo de suspensão de um ano, a contagem da prescrição intercorrente se inicia automaticamente”; (e) “permitir o curso da execução, inclusive com atos expropriatórios, após o decurso do prazo prescricional, representa não apenas uma afronta à legalidade, mas também risco de lesão irreparável aos ora Agravantes, com constrições indevidas sobre seu patrimônio”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão para “reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC, extinguindo-se o processo executivo com resolução do mérito”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. Sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença em que teria sido determinado o prosseguimento da fase “executiva”, uma vez que teria sido “rejeitada a decretação da prescrição intercorrente” suscitada pela parte devedora, ora agravante. Pois bem. A matéria em debate comporta a análise do termo inicial do cômputo do prazo da prescrição intercorrente e as situações de sua suspensão ou interrupção (Código de Processo Civil, artigo 921, inciso III e parágrafos). A prescrição da pretensão executória lastreada em título executivo judicial (reparação civil - id 27600463 e id 27600498) é trienal (Código Civil, art. 206, § 3o, inc. V). Inquestionável que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição legalmente previstas (Código Civil, art. 206-A e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) teria sido determinada a suspensão do curso do prazo prescricional pelo período de um ano, a partir de 25.8.2017 (id 27600588); (b) ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 25.8o.2018 teve início automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de sorte que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se daria a princípio em 25.8.2021; (c) no entanto, em 11.6.2019, a fase processual de cumprimento de sentença teria sido sobrestada em razão da instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica (id 36609392); (d) o referido incidente teria sido encerrado em 24.4.2024, com o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinação de exclusão dos sócios do cadastro processual (id 191677446). Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a suspenção do curso processual decorrente de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não constitui novidade nesta Segunda Turma Cível, e o referido incidente teria sido instaurado antes de ultimado o prazo prescricional trienal (Precedente: TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1972238, Relator Des. Alvaro Ciarlini, DJe: 20.03.2025). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: Ementa : Direito Processual Civil. Cumprimento De Sentença. Prescrição Intercorrente. Incidente De Desconsideração Da Personalidade Jurídica. Suspensão Do Processo E Da Prescrição. Art. 134, § 3o, do CPC. Inércia ou Desídia da Parte Exequente. Inocorrência. Acolhimento Do Recurso. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que registrou a ocorrência da prescrição intercorrente, fixando o termo final em 01/07/2025. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada suspende o prazo de prescrição intercorrente nos autos do cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3. O artigo 134, §3o, do Código de Processo Civil estabelece que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica acarreta a suspensão da execução, impedindo o transcurso da prescrição intercorrente enquanto perdurar o julgamento do incidente. 4. O requerimento de desconsideração da personalidade jurídica foi realizado antes do esgotamento do prazo prescricional, e sua instauração formal impede o reconhecimento da prescrição enquanto não houver decisão definitiva sobre o incidente. 5. A decisão recorrida desconsiderou o efeito suspensivo previsto na legislação processual, o que levou ao reconhecimento prematuro da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o processo executivo, impedindo a contagem do prazo de prescrição intercorrente até sua decisão final, conforme previsão expressa do artigo 134, §3o, do Código de Processo Civil. 2. O prazo prescricional no cumprimento de sentença somente volta a fluir após o encerramento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, assegurando a efetividade da execução. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §1o, e 134, §3o; CC, art. 206, §5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1851097, 3a Turma Cível, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 18/04/2024; TJDFT, Acórdão 1803837, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 13/12/2023; Acórdão 1910614, 1a Turma Cível, Des. Teófilo Caetano. j. 21/08/2024. (Acórdão 1997589, 0741121-58.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator